Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-60.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1003215-60.2023.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
Recorrente: BANCO BMG SA e ALEXANDRE AUGUSTO HIROTA CORREA
Recorridos: ALEXANDRE AUGUSTO HIROTA CORREA e BANCO BMG
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04 de abril de 2024.
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. EMPRESTIMO. VALOR QUITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS LITIGANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO E DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência. Conclusão de falha na prestação de serviços por negativação indevida. Reconhecimento de inexistência de débito no valor de R$232,42 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A parte consumidora pretende a inexistência de débito no valor total do contrato, multa por descumprimento de liminar e majoração do quantum fixado.
3. De outro lado, a fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda.
4. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
5. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A parte consumidora não possui restrições posteriores.
7. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum fixado e declarar a inexistência do débito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003215-60.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO HIROTA CORREA - CPF: 046.445.511-12 (RECORRENTE), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024